Tribunal: STF
Processo: AC 3047
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVOS CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Remessa automática dos agravos de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Certificação do trânsito em julgado condicionada ao julgamento desses agravos e de eventuais recursos. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.